Tribunal: TJSP
Processo: 2236283-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios sanáveis por meio deste remédio – Recurso não fundado em omissões, contradições ou obscuridades – Intuito manifestamente protelatório e infringente. Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000063712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2236283-43.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Lençóis Paulista, em que é embargante MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS PAULISTA, são embargados OTACIR CORRETORA
DE SEGUROS DE VIDA LTDA ME e OTACIR MOSELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000
Embargante : Municipalidade de Lençóis Paulista
Embargado
: Otacir Corretora de Seguros de Vida Ltda-Me
Comarca
: Lençóis Paulista
Voto no 37.127.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Inocorrência de vícios sanáveis por meio deste
remédio Recurso não fundado em omissões,
contradições
ou
obscuridades

Intuito
manifestamente
protelatório
e
infringente.
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
V i s t o s.
Ao acórdão de fls. 46/50 dos autos do
agravo de instrumento, o Município-agravante opõe os presentes
para que sejam supridas omissões, contradições e obscuridades,
bem como para que seja prequestionada a matéria, para o que
sustenta, em síntese: trata-se de ISSQN variável, e por ter o
embargado que emitir Notas Fiscais, foi aberto processo
administrativo; a constituição do crédito tributário se dá pelo
lançamento por homologação, de modo que o contribuinte declara
e antecipa o pagamento do imposto que entende devido, cabendo
ao Fisco simplesmente homologar aquilo que confessado, na
esteira do artigo 150 do CTN; se, todavia, o contribuinte não
pagar o imposto declarado ou sequer declarar o crédito do ISS
Variável, o que ocorreu no caso em comento, caberá ao Fisco,
então, proceder ao lançamento tributário de ofício, valendo-se das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
informações que dispõe em seus arquivos, conforme dispõe o
artigo 149 do CTN, o que ocorreu no caso em comento; em ambas
as situações, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário é de 05 (cinco) anos, contados da data do fato gerador
(quando diante de lançamento por homologação (artigo 150, §4o
do CTN) ou, contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte (quando diante de lançamento por ofício (artigo 173,
inciso I do CTN); no caso, ocorrido o fato gerador do ISS
Variável nos anos de 2003 e 2004 e, não tendo sido declarado e
antecipado o pagamento do imposto, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício pelo Município se estendeu até 31 de
dezembro de 2018, nos termos dos artigos 150, § 4o e 173, inciso
I, todos do CTN, que não foram analisados; tendo o Fisco
procedido o lançamento e a inscrição em dívida ativa do crédito
tributário em 13.12.2008, conforme se infere da CDA (fl. 03), ou
seja, dentro do lapso decadencial previsto no artigo 173, inciso I,
do
Código
Tributário
Nacional,
o lançamento se deu
corretamente.
É o relatório.
Embora comportem conhecimento estes
declaratórios, sua rejeição é de rigor, pois seu propósito
protelatório e infringente é flagrante.
A rigor, este recurso sequer está fundado
em lacuna, contradição, obscuridade ou erro material, vícios esses
que, a teor do que reza o artigo 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Civil, são os únicos juridicamente desafiáveis pelo recurso de
embargos declaratórios.
Bem ao contrário, malferindo o princípio
da boa-fé processual, os argumentos da Municipalidade
embargante buscam, apenas e indisfarçavelmente, modificar a
decisão, simplesmente porque esta não lhe acolheu a pretensão.
Mas para esse desiderato não se prestam os embargos.
O
acórdão
embargado
mostra-se
claríssimo na exposição dos motivos pelos quais a Turma
Julgadora considerou prescrita parte dos créditos perseguidos na
execução de interesse. Ao contrário do que afirma a embargante,
as informações constantes dos autos não deixam dúvidas de que
de que foram alcançadas pela prescrição as dívidas cujos
vencimentos ocorreram entre 15.02.2003 e 15.01.2004 (fls. 14).
O decisum, além de respaldar tal
entendimento em precedentes do STJ submetidos ao regime dos
recursos repetitivos, cuidou de explicar com didatismo que:
“Em se tratando de crédito de ISSQN
referente aos exercícios de 2003 e 2004, considera-se constituído
o crédito respectivo com o lançamento, e não com o advento da
data para o pagamento. E o lançamento se aperfeiçoa com a
notificação para o pagamento. Carecendo os presentes autos,
todavia, de prova quanto à data do recebimento desta pelo
contribuinte, é lícito considerar como termo inicial da contagem
do prazo prescricional
na hipótese mais favorável à
Municipalidade-exequente
a data do vencimento de cada
parcela, as quais ocorreram entre 15.02.2003 e 15.01.2004
quando então começou a correr o quinquênio prescricional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
o crédito em questão”. À vista dessas considerações, no caso de
que se cuida, foi alcançado pela prescrição o crédito relativo ao
exercício de 2003. Pois, relativamente a tal crédito, o
ajuizamento da ação executiva deu-se quando já escoado o prazo
quinquenal previsto no artigo 174, do Código Tributário
Nacional. Logo, em relação a esse exercício é de rigor, aplicar-se
ao caso, o entendimento cristalizado na Súmula 409, do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Ao contrário do que alegado pela
Municipalidade, não se trata propriamente de decadência, mas de
prescrição, uma vez que a pretensão do contribuinte de ver
declarada a inexistência da relação jurídico-tributária surge a
partir da violação do direito pela constituição do crédito tributário,
de modo que passa a ser contado então o prazo quinquenal.
As conclusões enfeixadas no acórdão,
pois, além de bem fundamentadas, revelam-se amparadas pela
jurisprudência dominante do STJ, inclusive pelo entendimento
consolidado na Súmula no 409 daquela Corte Superior.
Por tudo isso, declaração alguma
comporta o julgado sob exame, muito menos para os fins
propostos, ressaindo dos termos dos embargos, na verdade, pura
insurgência contra a adoção de entendimento não coincidente com
o que a Municipalidade-embargante pretendia ver acatado.
Tudo isso evidencia, em suma, que os
presentes embargos não têm razão de ser, exceto pela finalidade
protelatória e infringente que os orienta, o que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
admitir, sendo imprescindível a aplicação da penalidade prevista
no artigo 1.026, § 2o, do NCPC.
Seja como for, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados os todos os
dispositivos jurídicos invocados pela embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com o EDcl no REsp no 1131762-DF
(2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, v.u., publicado no
DJ de 14.09.2012), “nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido
discutida pelo Tribunal de origem”.
Como já salientado, por fim, emergindo
claro nas circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do
recurso, e dada a gravidade de tal comportamento, fica a
Municipalidade de Lençóis Paulista, nos termos do art. 1.026, § 2o
do Código de Processo Civil, condenada ao pagamento, ao
impetrante-embargado, do equivalente a 2% (dois por cento)
sobre valor atualizado da causa.
Na conformidade do exposto, em suma,
ficam rejeitados os embargos, com a imposição da multa
especificada acima.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2236283-43.2019.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista - Voto no 37127 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Relator
Assinatura eletrônica